Tribunal: TJSP
Processo: 2238515-57.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA SOB ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA, TODAVIA, JÁ PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, JULGADA SUBSISTENTE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DO RÉU PARA DENEGAR O DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE – FATO SUPERVENIENTE QUE

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA SOB ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA, TODAVIA, JÁ PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, JULGADA SUBSISTENTE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DO RÉU PARA DENEGAR O DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE – FATO SUPERVENIENTE QUE RESULTA NA PERDA DE OBJETO DO PEDIDO – PRECEDENTES – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.